Tribunal: TJMT
Processo: 0027245-13.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027245-13.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão grave, Lesão leve]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLISSON SANTIAGO DE ARRUDA LEITE - CPF: 024.238.421-80 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 363.139.201-04 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO DE SOUSA - CPF: 069.092.841-60 (VÍTIMA), ALLISSON SANTIAGO DE ARRUDA LEITE - CPF: 024.238.421-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLISSON SANTIAGO DE ARRUDA LEITE - CPF: 024.238.421-80 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027245-13.2019.8.11.0042

APELANTE: ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA, ALLISSON SANTIAGO DE ARRUDA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE, GRAVE E GRAVÍSSIMA PRATICADAS EM CONCURSO DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
:
1.1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA;
1.2)
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 209,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – OCORRÊNCIA – MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
MÉRITO
:
2.1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU PELA CONFIGURAÇÃO DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – IMPERTINÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DO AGENTE NA PRÁTICA DELITIVA, A INADEQUAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE E O EXCESSO DO MEIO UTILIZADO – EXCLUDENTE NÃO EVIDENCIADA;
2.2)
CONSUNÇÃO ENTRE AS LESÕES
GRAVE
E
GRAVÍSSIMA
– VIABILIDADE – DISPARO ÚNICO EFETUADO EM DESFAVOR DA MESMA VÍTIMA – ABSORÇÃO DO DELITO MENOS GRAVE PELO MAIS GRAVOSO;
2.3)
DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO DAS AGRAVANTES NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – DESCABIMENTO – FRAÇÃO DE /16 (UM SEXTO) PARA CADA MAJORANTE – AUMENTO RAZOÁVEL – RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA CONFISSÃO QUALIFICADA – DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO;
2.4)
PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar na falta de fundamentação quando o julgador descreve, ainda que não pormenorizadamente, os motivos da fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo legal e utiliza parâmetros proporcionais para as frações aplicadas na dosimetria.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena concreta do delito.

Os elementos produzidos na instrução processual – a palavra da vítima, as declarações das testemunhas presenciais e a confissão judicial do acusado – não provaram ter o réu cumprido obrigação imposta em lei, o que inviabiliza sua absolvição pelo reconhecimento da excludente do estrito cumprimento do dever legal.

Há absorção do delito de lesão grave pela sua forma gravíssima quando as condutas são cometidas dentro do mesmo contexto fático, mediante uma única ação e em desfavor da mesma vitima, em homenagem ao princípio da consunção.

Embora não exista previsão legal para a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Tendo o acusado assentido que efetuou disparo com arma não letal contra a vítima, mesmo sob a alegação de ter agido no estrito cumprimento do dever legal, cabe o reconhecimento da atenuante do artigo 72, III, “d”, do Código Penal Militar, haja vista se tratar de circunstância de natureza objetiva, que passa a constituir direito do réu com a simples admissão do fato.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar o dispositivo que entende vulnerado na decisão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027245-13.2019.8.11.0042

APELANTE: ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (Especializada em Justiça Militar), nos autos PJE n. 27245-13.2019.811.0042 (Código 585281), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 209,
caput
, §§1º e 2º, na forma do artigo 79, ambos do Código Penal Militar [lesão corporal leve, grave e gravíssima em concurso de delitos].

O acusado suscita,
preliminarmente
, a “nulidade da dosimetria”, por não ter sido “
indicado de forma fundamentada
” os acréscimos realizados na sua pena privativa de liberdade. Além disso, requer seja decretada a extinção da sua punibilidade quanto a prática do crime previsto no artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar, ante a ocorrência da prescrição retroativa. No mérito, pleiteia a sua absolvição por ausência de provas ou pelo reconhecimento do estrito cumprimento do dever legal. Alternativamente, pugna pela aplicação do princípio da consunção entre os delitos de lesão grave e gravíssima, uma vez que os delitos “
ocorreram no mesmo contexto fático e mediante uma única conduta”
. Subsidiariamente, busca a readequação das frações utilizadas para as agravantes, sob o argumento de que o aumento empregado é desproporcional.

Ao final, prequestiona “
a matéria legal e constitucional envolvida no recurso”
, em especial os artigos 42, III, 70, “g” e “l”, 79, 125, VII, §1º, 209,
caput
, §§1º e 2º, todos do Código Penal Militar; 438, “c” e 439, “d”, ambos do Código de Processo Penal Militar; e 5º, XXXVIII, 93, IX e 144, §§5º e 6º, ambos da Constituição Federal [doc. digital n. 155414306].

A 13ª Promotoria de Justiça Criminal Militar da Capital e a 10ª Procuradoria de Justiça se manifestam pelo provimento parcial do apelo para:
1)
decretar a extinção da punibilidade em relação ao crime de lesão corporal leve [art. 209,
caput
, do CPM], praticado em desfavor de BRUNO RICARDO DE SOUSA;
2)
reconhecer a existência de crime único em relação à lesão corporal grave e gravíssima [art. 209, §§1º e 2º] cometidas contra ALISSON SANTIAGO DE ARRUDA LEITE, mantendo-se, incólume, os demais termos da sentença objurgada [docs. digitais n. 155414309 e 165482690].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027245-13.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
:
NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS AUMENTOS EMPREGADOS PELO JUÍZO SINGULAR

Tendo em vista que a preliminar se confunde com outros pedidos relacionados ao mérito do recurso, postergo sua análise para o desfecho do voto.

PRELIMINAR
:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 209,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL MILITAR

Segundo consta da denúncia, no dia 18 de novembro de 2018, por volta das 22h 10min, no interior de um estabelecimento comercial situado na Rua Presidente Médici, em Alto Paraguai/MT, o Policial Militar, ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA, ofendeu a integridade corporal da vítima BRUNO RICARDO DE SOUSA, resultando em lesões corporais de natureza leve, conforme se observa do laudo pericial n. 1.1.02.2018.017996-01.

A denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2019 (doc. digital n. 155414206 – p. 490) e o réu devidamente citado em 23 de janeiro de 2020 (doc. digital n. 154414206 – p. 527).

O processo transcorreu regularmente, tendo sido prolatada a sentença condenatória em 13 de setembro de 2022, apenando ROOSEVELT a 8 (oito) meses de detenção, pelo crime do artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar (doc. digital n. 155414289 – p. 8/9).

O Ministério Público tomou ciência da sentença em 23 de setembro de 2022 e não interpôs recurso contra ela (doc. digital n. 155414298).

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto para cada crime, individualmente, não sendo necessário que tenha ocorrido o trânsito em julgado para todas as partes.

O artigo 125, VII, do Código Penal Militar regula a espécie e estabelece o prazo prescricional de 2 (dois) anos para os delitos cuja pena aplicada seja inferior a 1 (um) ano.

Dito isso, verifica-se que no caso em comento a pena
in concreto
para o crime foi estabelecida em 8 (oito) meses de detenção, o que denota a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, uma vez que entre o recebimento da denúncia [
22.8.2019
] e a publicação da sentença [
13.9.2022
], operou-se prazo superior aos 2 (dois) anos previstos na redação contida no tipo legal [CPM, art. 125, VII e §1º].

Desse modo,
acolho
a preliminar brandida para declarar a prescrição do crime em análise.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“
[...] o acusado, 3º SGT PM ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA, encontrava-se na companhia do militar SD PM Guilherme Henrique Nascimento Lara, tendo sido eles acionados para averiguar uma ocorrência de contravenção penal de perturbação de sossego alheio, em uma conveniência [...].

Ao chegarem no local, foi identificado o ofendido Alisson Santiago de Arruda Leite, como o proprietário do veículo, motivo pelo qual, diante das circunstâncias [...] fora exigida a documentação veicular, bem como a CNH da vítima [...], iniciando-se uma desinteligência, tendo o denunciado pegado uma espingarda calibre 12, trazida pelo SD PM Guilherme, carregada com munições de elastômero.

Ato contínuo, sob o frívolo argumento de resguardo da própria integridade o acusado efetuou um disparo com o referido armamento, vindo o projétil a acertar a vítima na região orbitária esquerda, resultando em fratura e evisceração (arrancamento) do olho esquerdo, conforme laudo pericial [...].

Destarte, conforme circunstâncias evidenciadas, é indubitável que agira o denunciado de forma intencional e absolutamente desproporcional [...]. Denota-se que o acusado nem mesmo respeitara uma distância mínima do alvo de execução do disparo da munição antimotim, assim como não buscou mirar em zona abaixo da cintura, onde sabidamente os danos são menores [...]”
(doc. digital n. 155414206).

Na sentença condenatória, o juízo singular considerou os laudos periciais e a prova oral produzida suficiente para comprovação da materialidade do delito. Veja-se:

“[...] Com efeito, o Laudo Pericial [...], constatou fratura do assoalho da órbita esquerda, com histórico de atendimento no Hospital dos Olhos, onde foi submetido a procedimento cirúrgico para remoção do projétil. O Laudo Pericial Complementar [...] constatou traumatismo e evisceração do olho, determinando a perda do olho esquerdo causado por instrumento perfurocontundente, resultando debilidade permanente do sentido da visão, com possibilidade de implante de prótese ocular. Inobstante, tem-se o Laudo Pericial Complementar nº. 1.1.02.2019.0 11728-01 às fls. 469 constatou a impossibilidade de ocluir as pálpebras do olho esquerdo, de modo que tornou impossível o implante da prótese ocular, configurando-se como permanente a deformidade facial resultante do esvaziamento da cavidade ocular esquerda, concluindo pela debilidade permanente e deformidade duradoura.

Não obstante, as declarações colhidas em fase investigativa [...], do boletim de ocorrência nº 2018.359227 [...], do Laudo Oftalmológico [...], Prontuário Médico às fls. 427, bem como dos depoimentos da vítima e do ofendido Bruno perante Juízo às fls. 594, aliados aos Laudos Periciais supramencionados, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente caracterizada e demonstram indubitavelmente que a vítima Alisson Santiago de Arruda Leite sofreu ofensas à integridade física, resultando-lhe debilidade permanente do sentido visão e deformidade duradoura”.

Infere-se dos prontuários médicos que a vítima apresentou lesão no olho esquerdo, provocada por um disparo de projétil de borracha efetuado pelo apelante. Além disso, ela foi submetida a procedimento cirúrgico para reconstrução do assoalho orbital e colocação de prótese; contudo, devido a incapacidade de ocluir as pálpebras, não foi possível a colocação do implante, de modo que os ferimentos lhe resultaram deformidade duradoura [cegueira decorrente do esvaziamento da cavidade ocular].

Em relação à autoria, o ofendido, ALISSON SANTIAGO DE ARRUDA LEITE, quando ouvido em juízo, afirmou que o apelante “
entrou para a conveniência [...] já engatilhou a espingarda caibre 12 e desferiu o tiro [...] no rumo da sua cabeça”
. Asseverou que o disparo lhe atingiu “
no olho
[esquerdo]
, inclusive quebrou lhe a face [...] e o arrancou.”
Informou ainda que, mesmo após os procedimentos cirúrgicos e atendimento imediato
“não teve como recuperá-lo [...]”
, de modo que acabou ficando cego. Ao final, disse que em nenhum momento esboçou reação contra os membros da guarnição e, menos ainda, tentou agredir o apelante.

O Soldado PM, GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO LARA confirmou na audiência de instrução e julgamento que fazia parte da mesma guarnição e estava presente no momento dos fatos. Relatou que ROOSEVELT, em determinado momento, “
pegou a Gauge 12 [...] com a munição não letal [...]”
quando
“uma pessoa foi na direção dele [...] e tentou tomar a arma dele”
. Acrescentou que, logo depois disso
“ocorreu o disparo [...] na vítima”.

A testemunha, DAVID MARTINS DO NASCIMENTO asseverou em juízo ter visto
“a guarnição da polícia conversando [...]; escutou o Sargento pedindo os documentos da vítima e ele se negando a entregar [...]”.
Acrescentou que
“só viu a hora que ele pegou a arma maior da mão do outro
[policial militar]
[...] e simplesmente disparou no rosto do menino
[ofendido]
”
.

No mesmo sentido, BRUNO disse ter presenciado “
o soldado Guilherme, com a calibre 12 na mão [...]”
e, logo em seguida, o apelante pegar o armamento,
“entrar
[na conveniência]
e atirar
[na vítima]
[...]”
. Declarou ainda que ROOSEVELT
“se afastou um pouco, dando uns dois passos para trás”
e também efetuou um disparo com munição não letal. Por fim, relatou que a vítima, em nenhum momento, “
chegou a jogar pedra, garrafa ou qualquer outro objeto na direção da guarnição”
.

ROOSEVELT não negou ter efetuado o disparo com o armamento não-letal, porém, justificou dizendo que somente agiu para “
resguardar sua integridade física”
, porque BRUNO e ALISSON haviam “
investido contra a guarnição no momento de suas conduções”
.

No que concerne ao estrito cumprimento do dever legal, o juiz da causa rechaçou a alegação e identificou a responsabilidade criminal do apelante com base nos seguintes fundamentos:

“[...]

Os argumentos utilizados não possuem o condão de justificar a o excesso praticado e a lesão corporal grave e gravíssima provocada, uma vez que afigura-se como absolutamente desproporcional e desarrazoada considerando que a vítima sequer esboçou quaisquer atos de injusta e iminente agressão em desfavor da guarnição.

[...] dos autos ressai que os excessos cometidos não são escusáveis, o réu utilizou os meios desarrazoada e desproporcionalmente, e agiu excedendo-se ao dever de cumprimento do que lhe é imposto pela lei, tendo, portanto, ingressado no campo da ilicitude penal devendo assumir os excessos praticados.

Imperioso frisar, por oportuno, o fato de que o réu, quando ouvido em Juízo, afirmou que não possui treinamento para utilização de armamento não-letal, consoante o Termo de Audiência às fls. 655.

Não obstante, o réu sequer guardou a distância mínima para a execução segura do disparo da munição não letal, nem direcionou os disparos em regiões abaixo da cintura, de modo que utilizou os meios não letais de forma incorreta e desproporcionalmente. Verifico, ainda, que durante toda a abordagem, o réu não guardou observância ao Procedimento Operacional Padrão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso acerca do escalonamento do uso da força [...].

Sobre o uso da força, cito a convenção sobre Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo por Funcionários da Aplicação da Lei, Adotado pelo Oitavo Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento de Delinquentes, Havana, Cuba, 27 de agosto a 7 de setembro de 1990:

[...] Os encarregados da aplicação da lei, no cumprimento de suas funções, deverão, na medida do possível, aplicar meios não violentos antes de recorrer ao uso da força e de armas de fogo. Eles podem usar a força e armas de fogo apenas se outros meios permanecerem ineficazes ou sem qualquer promessa de alcançar o resultado pretendido [...]”

A defesa sustenta a excludente de ilicitude sob as seguintes assertivas:
1)
“
as pessoas estavam no local atacando o apelante [...], tanto é que desobedeceram ordens expressas do apelante em lhe entregar os documentos de identificação do veículo e pessoal”
;
2)
“
a vítima estava tentando pegar a arma do apelante quando foi alvejado [...] e o projétil de elastômero acertou-lhe o olho porque ela se abaixou”
.

Dos elementos coligidos na instrução processual é possível verificar que o apelante, junto com o Soldado PM GUILHERME, deslocou-se à conveniência “Point Beer”, em Alto Paraguai/MT, para averiguar uma ocorrência relacionada à perturbação do sossego alheio; ao chegar no endereço indicado, avistou um veículo – com caixas de som automotivas – estacionado na frente do comércio, razão pela qual dirigiu-se ao interior do local e abordou a vítima, ALISSON, e a testemunha BRUNO. Nesse momento, o apelante requisitou os documentos veicular e pessoal de ALISSON; contudo, desobedecendo a ordem, iniciou-se uma discussão entre eles. Por fim, ROOSEVELT saiu da conveniência, dirigiu-se à viatura policial e, munido de uma espingarda
gauge
12 – equipada com projéteis de elastômero –, retornou à presença de ALISSON e, de inopino, desferiu um tiro no rosto dele.

Como se vê, não há excogitar que o apelante atuou amparado pela excludente de ilicitude prevista no artigo 23, III, do Código Penal, e tampouco se valeu do uso moderado dos meios necessários.

As provas orais confirmam que o ofendido desobedeceu o comando dos Policiais Militares; contudo, estando desarmado e sem esboçar nenhuma reação contra os agentes de segurança foi surpreendido com um tiro desferido por ROOSEVELT, que atingiu seu olho esquerdo, dilacerando-o.

Conquanto admitido, no exercício da atividade policial, o emprego de força física, com vistas ao restabelecimento da ordem e segurança, está claro que o apelante excedeu-se no estrito cumprimento do dever legal, provocando ofensa desnecessária à integridade física da vítima. Conduta dessa jaez não pode mais ser tolerada, especialmente por quem tem a função de segurança dos cidadãos.

Esta a posição da jurisprudência:

“APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL (ART. 209 DO CPM). EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO E AMEAÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. FATOS INCONTROVERSOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA [...] O permissivo legal não autoriza que agentes do Estado possam matar ou ferir pessoas desarmadas [...] que não representem qualquer risco para os agentes e para terceiros. O Ofendido [...] estava desarmado e não consta que tenha praticado, ou estivesse na iminência de praticar, qualquer ato de violência que pudesse exigir o emprego da força empreendida pelo Apelante. Assim, a força empregada pelo Acusado, embora eficiente [...] afigura-se como não moderada e desproporcional [...] Autoria e materialidade comprovadas. O fato se revela típico, ilícito e culpável. A Sentença deve ser mantida. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão por maioria”
(STM, Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000410-14.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 11/11/2021, Data de Publicação: 23/12/2021)

“[...] “A total desproporção entre a resposta do policial militar e a situação enfrentada”, ao se considerar as lesões sofridas pela vítima, impede o reconhecimento do estrito cumprimento do dever legal (TJSC, Ap nº 20110963830) [...]”
(TJMT, N.U 0019772-10.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. TESE DESCABIDA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL [...] Havendo prova cabal da materialidade e autoria do crime de lesão corporal gravíssima descrito na denúncia, restando demonstrado que o acusado não agiu sob o amparo da excludente do estrito cumprimento do dever legal, deve ser mantido o decreto condenatório [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0045.12.000401-0/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2019, publicação da súmula em 04/02/2019)

No que tange ao reconhecimento de crime único entre as lesões corporais grave e gravíssima, tem razão a defesa.

A consunção é aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas delitivas, praticadas no mesmo contexto fático e com nexo de dependência entre elas.

No caso
sub judice
, percebe-se que o apelante efetuou um único disparo de arma não letal contra a vítima, que, entretanto, ocasionaram-lhe debilidade permanente [cegueira] e deformidade duradoura [ausência da órbita ocular].

Desse modo, constatado que a conduta foi praticada
no mesmo contexto fático
, mediante
uma única ação
contra
a mesma vítima
, concluo que a lesão grave [CPM, art. 209, §1º] deve ser absorvida pela gravíssima [CPM, art. 209, §2º].

Nesse sentido, colho precedente do Tribunal Amazonense:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS GRAVES E GRAVÍSSIMAS [...] APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS GRAVES ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. MANTIDA, TÃO SOMENTE, A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES MAIS GRAVES, COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA [...] pelo princípio da consunção, se o agente provoca na vítima,
mediante uma única ação
, lesões corporais de natureza grave e gravíssima,
praticará crime único
, pela
capitulação mais grave
, e,
não, dois delitos em concurso
. Precedentes. Com efeito,
a ação perpetrada pelo Recorrente não violou bens jurídicos distintos, lesando um único bem – qual seja, a integridade física da pessoa humana
[...] com sanções dosadas de forma progressiva, de acordo com o resultado obtido,
caracterizado pela intensidade das lesões
. Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida, para que o Réu seja absolvido dos delitos de Lesão Corporal Grave [...] em virtude do princípio da consunção [...]”
(TJAM, Apelação Criminal Nº 0000112-58.2013.8.04.4000; Relator (a): José Hamilton Saraiva dos Santos; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal; Data do julgamento: 11/03/2019; Data de registro: 11/03/2019)

Desse modo, passo à dosimetria da reprimenda.

DA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA
.

O artigo 69, do Código Penal Militar estabelece que, para a fixação da pena privativa de liberdade o juiz apreciará “
a
gravidade do crime praticado
e a
personalidade
do réu, devendo ter em conta a
intensidade
do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano
,
os meios empregados
, o
modo de execução
, os
motivos determinantes
,
as circunstâncias
de tempo e lugar,
os antecedentes
do réu
e sua atitude
de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime”.

Por sua vez, o preceito secundário do artigo 209, §2º, do CPM prevê a pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo considerou “
a gravidade concreta da dor infligida à vítima, que beira à tortura, bem como as complexas consequências”
advindas da conduta delitiva, majorando a pena-base em
3 (três) meses de reclusão
.

Como visto, ROOSEVELT efetuou um disparo de arma de fogo, calibre 12, com munição antimotim, que atingiu ALISSON no rosto, dilacerando seu olho esquerdo. Além disso, o ofendido foi submetido a diversos procedimentos cirúrgicos para reconstrução de sua face e implantação de prótese ocular, sem contar que, ao final de tudo, ficou cego de uma das vistas.

Referidas circunstâncias e consequências autorizam, sim, o recrudescimento da pena-base, sendo descabida a alegação defensiva no sentido de que não houve fundamentação para a fixação da pena acima do mínimo legal, como também que o aumento empregado – de 3 (três) meses
[1]
– é desproporcional.

Nesse sentido:

“[...] O quantum de aumento da pena decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase [...]”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000402-37.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de Publicação: 06/05/2022)

Dando sequência à dosimetria, o juiz singular considerou as
agravantes
contidas nas alíneas “l” [
crime cometido em serviço
] e “g” [
com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo
] do inciso II do artigo 70, do Código Penal Militar, e majorou a reprimenda em 2/6 (dois sextos).

Pelos documentos coligidos nos autos percebe-se que o apelante estava, de fato, atendendo a ocorrência quando cometeu o delito e violou o dever inerente ao cargo de Policial Militar, uma vez que se excedeu na utilização dos meios para solucionar o conflito alí enfrentado – referente à desobediência da vítima em fornecer-lhes os documentos –, de modo que entendo escorreitas as majorantes eleitas na segunda fase dosimétrica.

Não há se falar que o aumento empregado – 1/6 (um sexto) para cada agravante – é desproporcional, haja vista estar em sintonia com as disposições contidas no artigo 73, do Código Penal Castrense,
verbis
:

“Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre
um quinto e um terço
, guardados os limites da pena cominada ao crime”

No que pertine às atenuantes, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal e tampouco considerada pelo juízo singular, verifico que o acusado admitiu a prática criminosa – afirmando que agiu para “proteger sua integridade física” –, de modo que a
confissão
, embora qualificada, deve ser considerada em seu favor.

O artigo 75 do Código Penal Militar estabelece que “
no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”
e se há “
equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido”
.

Por esse motivo, detraio o
quantum
de 1/6 (um sexto) da pena intermediária, ficando ela estabelecida em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Por derradeiro, não existindo outras causas de aumento ou diminuição da reprimenda, encontro a pena definitiva de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

A despeito do reajuste do
quantum
final, tendo em vista a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, mantenho o regime inicial
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda [CP, art. 33, §§2º, “c” e 3º].

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de princípios ou dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça defensiva para se extrair a ideia de que o defensor simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei e/ou súmulas, sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo decisum, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo para:

1)

declarar extinta a punibilidade
de
ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA
, quanto ao delito previsto no artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar, praticado em desfavor de BRUNO RICARDO DE SOUSA, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 123, IV, 125, VII, ambos do Código Penal Militar.

2)
reconhecer a consunção entre os crimes de lesão corporal grave e gravíssima, praticados contra ALISSON SANTIAGO DE ARRUDA LEITE, e, com
providência de ofício
[incidência da confissão qualificada] para
reajustar a pena definitiva
de
ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA
para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Mantenho incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
O quantum elegido é inferior a 1/6 (um sexto) se considerarmos as balizas dosimétricas estabelecidas pela jurisprudência em relação às circunstâncias judiciais do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023